Tribunal: TJDFT
Processo: 0732944-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo omissão quanto à distribuição de honorários de sucumbência, o acórdão merece esclarecê-la.
2. Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do art. 85, §11, do CPC, que trata dos honorários advocatícios recursais, só se mostra cabível quando improvido ou não conhecido o recurso, o que não ocorreu na espécie. 2 1. Necessária exclusão da majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal diante do provimento do apelo.
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.